Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PLANO PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE RECARGA. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO REGULARES. REDESIGNAÇÃO DO NÚMERO A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de linha telefônica pré-paga e restituição de valores.
2. Nas razões recursais, sustenta o recorrente a irregularidade do cancelamento da linha telefônica, a existência de créditos não utilizados e requer a compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade do cancelamento e redesignação da linha pré-paga; (ii) o direito à restituição de valores; e (iii) a possibilidade de análise do pedido de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defere-se ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos constantes dos autos (ID 83005606) evidenciam sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). Rejeita-se a impugnação suscitada em contrarrazões.
5. Inovação recursal. O pedido de compensação por danos morais não foi formulado na petição inicial, sendo deduzido apenas em sede recursal. Configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por ausência de prévia submissão ao contraditório. Recurso não conhecido quanto a este ponto.
6. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC. Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a demonstração de defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.
7. Nos termos dos arts. 90, 93 e 97 da Resolução no 632/2014 da ANATEL (vigente à época), a manutenção do serviço pré-pago está condicionada à inserção periódica de créditos, sendo legítimas a suspensão e a rescisão contratual após o decurso dos prazos regulamentares de inatividade.
8. No caso, a prova documental (ID 83005564-p.3) indica que a última recarga ocorreu em fevereiro de 2023, sem nova inserção de créditos até o cancelamento da linha em junho de 2023, circunstância que autoriza a rescisão contratual e a posterior disponibilização do número a terceiro usuário.
9. A redesignação do número telefônico, após o período de inatividade, constitui exercício regular de direito da operadora (CC, art. 188, I), não configurando falha na prestação do serviço nem ato ilícito.
10. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica para a produção da prova, requisitos não demonstrados no caso. Mantém-se, assim, a distribuição ordinária do ônus probatório (art. 373 do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
11. Incumbia à parte autora comprovar a existência de créditos ativos à época do cancelamento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Embora oportunizada a produção de prova, não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a realização de recargas no período alegado ou a existência do saldo indicado, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
12. As telas sistêmicas apresentadas pela operadora, extraídas de seus registros internos, constituem meio de prova documental admissível (arts. 369 e 411 do CPC), sendo aptas à demonstração do histórico de utilização do serviço. Tais registros mostram-se idôneos quando em harmonia com o conjunto probatório, o que se verifica no caso concreto, diante da ausência de elementos que infirmem sua veracidade.
13. Ausente comprovação da existência de créditos e do nexo causal entre a conduta da operadora e o alegado prejuízo, não se configuram danos materiais, sendo inviável a restituição pretendida. Inexistente falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar. Sentença escorreita.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
15. Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
17. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor/recorrente, para fins de interposição do recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. 17.1. Observados os critérios definidos no art. 22 do referido Decreto, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo em R$700,00 (setecentos reais). 17.2. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 369, 373, 411 e 1.014; CC, art. 188, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 90, 93 e 97.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025, DJe 15/05/2025.